Tribunal: TJMT
Processo: 1005633-89.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005633-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Vícios Formais da Sentença, Causas Supervenientes à Sentença, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (AGRAVANTE), EDSON COLSO - CPF: 062.368.818-20 (AGRAVADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS, TAIS COMO SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Com a nova legislação civil, possível perceber o intuito do legislador em disponibilizar ao magistrado diversas ferramentas executivas de amplo espectro, a exemplo do disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC/2015, que assegura ao juiz medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial. Caso em que as medidas postuladas pela agravante (suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito) se fazem possíveis, desde o presente momento, até mesmo porque o feito tramita há quase quatro anos, com determinação de outras medidas coercitivas, sem sucesso. Agravo provido.”
(TJ-RS - AI: 00346970820218217000 GRAMADO, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/09/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005633-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS

AGRAVADO: EDSON COLSO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS

contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos de execução movida em face de
EDSON COLSO
indeferiu o pedido de aplicação das medidas coercitivas, bem como de negativação nos cadastros dos inadimplentes, via SERASAJUD,
“
haja vista que o débito cobrado no 3 presente feito possui mais de cinco anos (Contrato de Honorários formulado em 2008 e vencido em 2013) e, assim sendo, em caso de deferimento, haveria ofensa à súmula 323 do STJ e precedentes dos tribunais superiores, que preveem a possibilidade de cadastro somente até 05 (cinco) anos do vencimento da dívida”.

Em breve síntese, sustenta que “o
fato da execução ser antiga, não confere ao devedor/agravado o direito de continuar burlando a justiça e nem atrapalhando o direito de ir e vir de seus credores”;
que “o

pedido para a aplicação das regras do artigo 139, IV, do CPC, foi formalizado após ter esgotados todos os meios para a garantia do pagamento do crédito do agravante. O magistrado, data vênia, olhou mais para os interesses do agravado de que propriamente para os do agravante, se esquecendo que as execuções são medidas severas que visam expropriar bens do devedor. Uma vez comprovado que o devedor está atentando contra a dignidade da justiça (art. 774), dificultando sua citação, deixando de pagar a dívida, deixando de garantir o pagamento nomeando bens à penhora, desfazendo de seus bens, obviamente que fica aberto o caminho para o magistrado aplicar as regras do art. 139, IV, do CPC. Assim se procedendo não estará aplicando a medida indiscriminadamente Ora, o agravante buscou todos os meios para garantir o recebimento de seu crédito. Diante disto manejou o pedido de aplicação do art. 139 do CPC. Em resposta o ilustre magistrado afirmou que estava indeferindo os pedidos da parte credora, pois que, se deferidos, não contribuiriam para a finalidade da execução, qual seja, expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), trazendo apenas risco a direitos fundamentais da parte executada”.
Requer, ao final, que seja determinada a “
inclusão do nome de executado nos cadastros de inadimplentes SERASA/SPC - (art. 782, § 3º, do CPC); 02 – Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de nº 04461588071 com impedimento de tirar outra, oficiando-se ao Departamento Nacional de Transito; 03 – Suspensão de seus cartões de créditos Visa, NubankOurocard Fácil, Santander, Cartão SX, Trigg: Cartão de Credito, Credicard, Mastercard, Cartão de Credito Caixa, etc. 04 – Bloqueio de serviço de telefonia/internet fixa e móvel, tudo em consonância com o disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.”

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porque, o
presente recurso pretende a reforma da decisão que, nos autos de execução, indeferiu o pedido do agravante de suspensão de “
inclusão do nome de executado nos cadastros de inadimplentes SERASA/SPC - (art. 782, § 3º, do CPC); 02 – Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de nº 04461588071 com impedimento de tirar outra, oficiando-se ao Departamento Nacional de Transito; 03 – Suspensão de seus cartões de créditos Visa, NubankOurocard Fácil, Santander, Cartão SX, Trigg: Cartão de Credito, Credicard, Mastercard, Cartão de Credito Caixa, etc. 04 – Bloqueio de serviço de telefonia/internet fixa e móvel”
,
in verbis
:

“Vistos.

As medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, CPC/2015, não podem ser aplicadas indiscriminadamente, especialmente a(s) ora reivindicada(s) pela parte credora, pois que não contribuiriam para a finalidade da execução, qual seja, expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), trazendo apenas risco a direitos fundamentais da parte executada, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito.

Lado outro, INDEFIRO o pedido de negativações nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, haja vista que o débito cobrado no 3 presente feito possui mais de cinco anos (Contrato de Honorários formulado em 2008 e vencido em 2013) e, assim sendo, em caso de deferimento, haveria ofensa à súmula 323 do STJ e precedentes dos tribunais superiores, que preveem a possibilidade de cadastro somente até 05 (cinco) anos do vencimento da dívida.

Para outras postulações, assino o prazo de 15 (quinze) dias para promover o andamento do feito.”

Todavia, tem-se que o agravante ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em 2015 para ver adimplido o valor devido em razão de prestação de serviços advocatícios no valor, à época, de R$ 18.595,71. Ocorre que, desde o ajuizamento da demanda, várias foram as tentativas de localização de valores ou bens em nome do agravado, sem sucesso. Como visto, o processo tramita há quase 04 anos sem êxito, porque não se localiza renda ou bens do devedor, para garantir e adimplir o débito. É de se observar que o agravado, mesmo devidamente intimado, sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Assim, com a nova legislação civil, possível perceber o intuito do legislador em disponibilizar ao magistrado diversas ferramentas executivas de amplo espectro, a exemplo do disposto no artigo
139
, inciso
IV
, do
CPC/2015
, que assegura ao juiz
medidas
necessárias para o cumprimento de ordem judicial.

Como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça,
“Significa dizer, pois, que foram substancialmente afrouxadas as amarras até então existentes para permitir que o julgador, agora, não apenas possa empregar outras técnicas, importando-as de outras modalidades executivas ou criando-as para a hipótese concreta, como também possa combinar técnicas típicas e atípicas com vistas a atingir a desejável eficiência da atividade satisfativa.”
(
REsp 1733697/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018).

Diante desse poder geral de efetivação, por óbvio que não se pode deixar de observar a adequada fundamentação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a concretizar a máxima efetividade da
execução
e a menor onerosidade do devedor, em que pese o artigo
805
do
CPC/2015
preconize que a
execução
deve ser feita no interesse do exequente e não do executado.

Nesse contexto, tenho que as
medidas
postuladas pela parte agravante, suspensão da CNH e bloqueio dos seus cartões de crédito, bem como bloqueio de serviço de telefonia/internet fixa e móvel, se fazem possíveis, até mesmo porque o feito tramita há mais de 8 anos, com várias
medidas

coercitivas
realizadas que não se mostraram produtivas.

Ora, além de auxiliar a parte com dificuldades na efetivação da
execução
, tenho que as
medidas

coercitivas
são de interesse da própria justiça, já que possibilita o regular andamento do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A questão concernente a saber se é possível a adoção de medidas coercitivas atípicas, a exemplo do bloqueio de cartões de crédito, da apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta dos dispositivos legais que disciplinam o instituto (arts. 8º e 139, IV, ambos do NCPC), razão pela qual é cabível o recurso especial. 3. A presente execução já ultrapassou 28 anos, prazo este que ofende sobremaneira o princípio da celeridade processual, garantido constitucionalmente. 4. O Tribunal paulista afastou a aplicação das medidas coercitivas sem, contudo, analisar as especificidades da causa. 5. Esta Corte já teve a oportunidade de apontar, objetivamente, alguns requisitos para se adotar as medidas executivas atípicas, tais como: i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade ( REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1799638 SP 2019/0008351-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Da mesma forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO DA CNH. Cuida-se de ação de execução ajuizada em 2015 e, até o momento, sem sucesso na localização de bens. Aplica-se o entendimento que prevalece nesta Turma julgadora, de que a suspensão da CNH configura medida coercitiva adequada, a partir dos poderes concedidos ao juiz pelo artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20603427420228260000 SP 2060342-74.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS, TAIS COMO SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE, BEM COMO BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. Com a nova legislação civil, possível perceber o intuito do legislador em disponibilizar ao magistrado diversas ferramentas executivas de amplo espectro, a exemplo do disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC/2015, que assegura ao juiz medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial. Caso em que as medidas postuladas pela agravante (suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito) se fazem possíveis, desde o presente momento, até mesmo porque o feito tramita há quase quatro anos, com determinação de outras medidas coercitivas, sem sucesso. Agravo provido.
(TJ-RS - AI: 00346970820218217000 GRAMADO, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/09/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DE CNH DO DEVEDOR. CABIMENTO. A jurisprudência do STJ e desta Corte tem entendido cabível a imposição da medida de suspensão da CNH do devedor (ilustra: AgI n.º 70079064937). Especialmente em casos como o presente, de débito que remonta há cerca de 06 anos, em face de devedor que não paga o que deve nem mantém os alimentos em dia. DERAM PROVIMENTO.
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70080903040, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 30-05-2019)

Não obstante, quanto ao pedido de inclusão do nome de executado nos cadastros de inadimplentes SERASA/SPC, tenho que, de fato, é inviável, porquanto
“o débito cobrado no presente feito possui mais de cinco anos.”

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para determinar a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito em nome do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023